Tribunal: TJMT
Processo: 1040834-19.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040834-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BOTELHO ROCHA - CPF: 067.792.011-38 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou ocorrência de venda casada na cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento bancário. A sentença de primeiro grau reconheceu a licitude da contratação do seguro, afastando a existência de vício de consentimento. Pleiteia-se a reforma da decisão com restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento configura prática de venda casada; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito e a indenização por danos morais diante da abusividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e seus contratos bancários, por se tratarem de fornecedores no âmbito das relações de consumo (CDC, art. 3º, §2º).

A contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha conferida ao consumidor, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

A ausência de prova de que o consumidor pôde optar por seguradora diversa, somada à adesão eletrônica ao contrato, revela vício de consentimento e desequilíbrio contratual, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

A cláusula que impõe seguro prestamista sem alternativa válida ao consumidor deve ser considerada nula, com devolução simples dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira.

A inexistência de lesão extrapatrimonial relevante afasta o cabimento de indenização por danos morais, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem conferir ao consumidor opção de escolha, configura venda casada e prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a devolução em dobro, sendo devida apenas a restituição simples dos valores pagos.

A contratação abusiva do seguro, por si só, não enseja dano moral, na ausência de violação relevante a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VITOR HUGO BOTELHO ROCHA contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo,
em sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo lícita a contratação do seguro prestamista, afastando a configuração de venda casada ou vício de consentimento.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da AJG deferida.

O apelante, em suas razões, sustenta a ocorrência de venda casada, ausência de liberdade de escolha da seguradora, vício de consentimento.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença com restituição do valor pago pelo seguro prestamista e indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento. Id.275851859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de repetição de indébito.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro prestamista, no bojo de contrato de financiamento bancário, à luz da vedação da prática de venda casada (art. 39, I, do CDC) e do Tema 972 do STJ.

Em análise dos autos, verifica-se que houve a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 553,00, conforme reprodução:

No caso dos autos, observa-se que o contrato, de adesão, foi assinado eletronicamente, sem provas de que foi conferida ao consumidor opção livre de contratação com seguradora diversa.

Os contratos bancários inserem-se no conceito de contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inquestionável a aplicação do CDC às relações jurídicas mantidas entre consumidores e instituições financeiras, conforme dispõe o artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

A jurisprudência consolidada e a doutrina pátria reforçam tal entendimento, conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, art. 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Código Comercial. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do art. 3º do CDC. Por ser comerciante, o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”(Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a submissão dos contratos bancários à legislação consumerista.

No caso concreto, o apelante alega que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, incluído no contrato de financiamento sem a devida possibilidade de escolha por outra seguradora, já que a única opção disponibilizada integrava o mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Embora se reconheça que a contratação de seguro prestamista pode ser legítima e, inclusive, benéfica para ambas as partes — ao garantir o adimplemento da obrigação em caso de sinistro —, o problema reside na imposição compulsória da contratação do seguro com empresa vinculada à instituição financeira, o que configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, I, do CDC.

Nessa linha de intelecção, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972, é abusiva a cláusula que condiciona a liberação de crédito à contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, em flagrante ofensa à liberdade de contratação do consumidor:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”(STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse contexto, a falta de prova de que o consumidor pôde livremente optar por outra seguradora, bem como a inserção automática do seguro no contrato, revelam prática abusiva, ainda que haja assinatura em apartado.

O simples oferecimento de um termo separado não supre a exigência legal de liberdade de escolha e transparência, sobretudo quando se trata de contrato de adesão celebrado digitalmente, sem oportunidade real de negociação.

O caráter unilateral e impositivo da contratação revela desequilíbrio contratual, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de transparência que norteiam as relações de consumo.

Assim sendo, revela-se abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação do seguro sem lhe conferir a possibilidade de escolher livremente a seguradora, tampouco de não contratar o seguro, conforme exige o ordenamento jurídico para se evitar a prática da venda casada.

Portanto, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de seguro prestamista, com a consequente devolução simples dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

Por fim, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte e do próprio STJ orienta-se no sentido de que, configurada a venda casada, o consumidor faz jus à restituição dos valores pagos, na forma simples, ainda que não seja cabível indenização por dano moral, na ausência de prova de lesão extrapatrimonial relevante.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (Tema 972 – REsp 1639320/RS)

A jurisprudência desta Corte, também se posiciona no sentido de que a inclusão do seguro sem opção de escolha caracteriza venda casada, gerando direito à restituição dos valores pagos indevidamente, ainda que de forma simples:

“Configura venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.” (TJMT, Ap. Cív. n.º 1001599-04.2023.8.11.0087, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024).

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a ilegalidade da cobrança e determinar a restituição simples do valor pago a título de seguro (R$ 553,00), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não comprovada a má-fé da instituição financeira.

Todavia, não se verifica, no caso concreto, repercussão extrapatrimonial apta a justificar indenização por dano moral, ausente qualquer conduta desrespeitosa ou humilhante à pessoa do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

À luz dessas considerações
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença apenas quanto à repetição do indébito, condenando o apelado à devolução simples do valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, redistribui-se ainda, os ônus sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC, fixando-se os honorários recursais em favor do patrono da parte apelada no percentual adicional de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, considerando que a maior parte dos pedidos foi rejeitada. Mantêm-se, contudo, os honorários fixados na origem em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025